Tribunal: TJES
Processo: 5020221-15.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020221-15.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros (2)
RECORRIDO: MARTA QUEROBINO CANDIDO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020221-15.2022.8.08.0012.

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido: MARTA QUEROBINO CANDIDO E OUTRO.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

(1). TESE AUTORAL.
ALEGAM OS AUTORES, EM SÍNTESE, QUE CONTRATARAM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO PRESTADO PELAS DEMANDADAS, PARTINDO DE VITÓRIA/ES COM DESTINO À LONDRES, IDA E VOLTA. ADUZEM QUE TIVERAM PROBLEMAS COM O VOO DE IDA, TENDO SUA BAGAGEM SIDO EXTRAVIADA, E SOMENTE DEVOLVIDA APÓS 05 DIAS, ALÉM DE TEREM SOLICITADO ALIMENTAÇÃO SEM GLÚTEN E LACTOSE, HAJA VISTA POSSUÍREM RESTRIÇÕES, NO ENTANTO, NÃO FORAM ATENDIDOS. SEGUEM ADUZINDO QUE NO VOO DE VOLTA, FOI SURPREENDIDA COM O CANCELAMENTO DO VOO OPERADO PELA TAP, SENDO REACOMODADOS EM VOO DO DIA SEGUINTE, NOVAMENTE, SEM O ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. AO SE APRESENTAREM PARA EMBARQUE NO VOO OPERADO PELA GOL, FORAM INFORMADOS QUE SUAS RESERVAS APRESENTAVAM PROBLEMAS E NÃO SERIA POSSÍVEL EMBARCAR. DESSA FORMA, FORAM REACOMODADOS PELA TAP EM VOO DO DIA SEGUINTE, SEM PRESTAÇÃO DE OUTRAS ASSISTÊNCIAS, DE MODO QUE OPTARAM EM ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS COM A LATAM, NO VALOR DE R$ 5.854,32, PARA RETORNAREM À SUA CASA NO MESMO DIA. DIANTE DOS FATOS, PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE DA RÉ - GOL LINHAS AÉREAS S/A.
EM CONTESTAÇÃO, EVIDENCIA QUE A GOL NÃO TEVE QUALQUER PARTICIPAÇÃO NO CANCELAMENTO OCORRIDO NO VOO DA TAP E AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO CORRETA DAS MESMAS, SENDO IMPORTANTE, AINDA, RESSALTAR QUE A AGÊNCIA SEQUER CHEGOU A REALIZAR A EMISSÃO DA PASSAGEM DO TRECHO JUNTO A GOL, TENDO TODOS OS FATOS NARRADOS OCORRIDO EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS POR TERCEIRO. DEFENDE QUE NÃO PRATICOU QUALQUER ATO ILÍCITO, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(2.1). ANTÍTESE DA RÉ - TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ APRESENTA QUE NÃO HOUVE QUALQUER DOLO OU MESMO RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO CANCELAMENTO DO VOO EM QUESTÃO. POR ISSO, EM CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO E NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA, O VOO PRECISOU SER CANCELADO. ALEGA QUE NÃO PRATICOU QUALQUER ATO ILÍCITO, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(2.2). ANTÍTESE DA RÉ - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGA QUE AS RECLAMAÇÕES DOS AUTORES NÃO POSSUEM QUALQUER RELAÇÃO COM A RÉ AZUL, SENDO ESTA PARTE ILEGÍTIMA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA, POSTO QUE ATRAVÉS DE UMA BREVE ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS TRAZIDOS NA INICIAL, RESTA DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E PARTICIPAÇÃO DA AZUL NOS FATOS NARRADOS PELOS AUTORES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Outrossim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar as rés Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A e Transportes Aéreos Portugues S.A, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 5.854,32, corrigido a partir do desembolso, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.’’.

(4). RECURSO DA PARTE GOL.
A COMPANHIA AÉREA RÉ ALEGA QUE É PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA JUDICIAL, DEVENDO, PORTANTO, O PROCESSO SER JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUERENDO TAMBÉM A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, SENDO MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONDENANDO-SE A RECORRENTE NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESAS REQUERIDA, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DA RÉ NA RELAÇÃO DE CONSUMO.
(7). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE A APURAR SE A RECORRENTE DEVE SER RESPONSABILIZADA, EM RAZÃO DOS PROBLEMAS NAS RESERVAS DAS PASSAGENS E A FALTA DE ASSISTÊNCIA COM OS AUTORES. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, BUSCANDO DAR UMA MAIOR EFETIVIDADE À RELAÇÃO CONSUMERISTA, CONSOLIDOU EM SEU ART. 14 A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. TRATANDO-SE DE FATO DO SERVIÇO, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OCORRE POR FORÇA DE LEI. NESSE CONTEXTO, CABE AO FORNECEDOR DEMONSTRAR QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO SEM DEFEITO OU A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, CONFORME O § 3°, DO ART. 14 DO CÓDIGO CONSUMERISTA. ENTENDO QUE NESTE CASO, RESTOU DEMONSTRADA A FALHA NOS SERVIÇOS DA COMPANHIA AÉREA, O NEXO DE CAUSALIDADE E O DANO, HAJA VISTA QUE DEVIDO AO PROBLEMA ENFRENTADO EM RELAÇÃO AOS BILHETES DAS PASSAGENS AÉREAS, OCASIONOU A PERDA DA VIAGEM DE VOLTA DOS CONSUMIDORES QUE FICARAM À MERCÊ DA COMPANHIA AÉREA POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO SEM QUALQUER AUXÍLIO. OCORRE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTA CONFIGURADA, POIS A RECORRENTE PODERIA TER OFERTADO A POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DOS AUTORES NUM VOO EM QUE ELES PUDESSEM CHEGAR MAIS CEDO AO SEU DESTINO FINAL. ASSIM, TENHO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POIS A RECORRENTE PODERIA TER OFERTADO A POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DA RECORRIDA NUM VOO COM EMBARQUE NO MESMO DIA E CHEGADA O QUANTO ANTES AO SEU DESTINO FINAL. A LONGA PERMANÊNCIA DOS CONSUMIDORES NO AEROPORTO SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA, FRUSTRA, SOBREMANEIRA, A EXPECTATIVA DESSES QUANTO AO SERVIÇO PRESTADO, ACARRETANDO, ASSIM, O DEVER DE INDENIZAR. A REPARAÇÃO MATERIAL MOSTRA-SE ESSENCIAL DIANTE DAS DESPESAS CONTRAÍDAS PELOS CONSUMIDORES DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. COM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, RESTANDO DEMONSTRADA O DESCASO COM OS CONSUMIDORES E O PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO, O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM A REALIZAÇÃO DA PROVA, É MEDIDA QUE SE IMPÕE. QUANTO AOS DANOS MORAIS, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA
, DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO. POR FIM, NO CASO EM APREÇO, ACERTOU O JUÍZO
A QUO
EM FIXAR INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00, POIS A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELOS AUTORES EXTRAPOLA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO, MOSTRANDO-SE RAZOÁVEL O
QUANTUM
ARBITRADO.
(8). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(9).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. (10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)